Tribunal: STF
Processo: HC 244384
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Pedro Dias Pereira contra decisão monocrática do Relator do HC 911.430/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto nos art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta o cabimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sendo indevido o afastamento desta em razão da prática de atos infracionais pretéritos. Pugna pelo afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena, com a readequação do regime prisional e a substituição por pena restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Inicialmente, cumpre ressaltar a inviabilidade do writ sucedâneo de recurso especial, na esteira de remansosa jurisprudência do STJ, notadamente durante o curso do prazo para interposição do recurso cabível. A propósito (...)



    Inobstante, a fim de remediar eventual constrangimento que se revele manifesto, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 



    Destarte, a pretensão urgente, que se confunde com o mérito da impetração, será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como a manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. ”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente